Tribunal: STF
Processo: RE 1416266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se das Petições nºs 53830/2025, 54468/2025 e 122821/2023. Nas duas primeiras, o sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará (SINDIODONTO) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro (CREA/RJ) pleiteiam o ingresso na qualidade de amicus curiae. Na terceira, consta parecer da Procuradoria-Geral da República. 



    O SINDIODONTO pleiteia o ingresso na qualidade de amicus curiae, justificando, em suma, a sua intervenção, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 277, pp. 2-4):



    “É inegável que o desfecho do julgamento deste Recurso Extraordinário (repercussão geral tema 1250), que versa sobre a aplicabilidade do piso salarial da Lei nº 3.999/1961 aos cirurgiões-dentistas servidores públicos, impactará diretamente no feixe de direitos dos profissionais representados por este Sindicato.



    (...) O SINDIODONTO representa essa exata categoria no Estado do Ceará, e a decisão final deste Recurso Extraordinário impactará diretamente os direitos e condições de trabalho dos cirurgiões-dentistas que atuam na esfera pública e são representados por este Sindicato. A matéria, portanto, é de extrema relevância para a categoria profissional, o tema é, absolutamente, específico (piso salarial do cirurgião-dentista) e a repercussão social é inegável, afetando milhares de profissionais em todo o território nacional. 



    A participação do Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará – SINDIODONTO como amicus curiae é fundamental para fornecer a este Egrégio Supremo Tribunal Federal a perspectiva e os elementos fáticos e jurídicos necessários a partir da ótica da própria categoria cuja remuneração está sendo debatida, contribuindo, assim, para uma decisão mais informada e justa”.



    Constato também que o supramencionado Peticionário requereu abertura de prazo para apresentar as suas razões. (eDOC 277, p. 5). 



    Já o CREA/RJ defende sua participação no feito, na condição de amicus curiae, nestes termos (eDOC 284 ,pp. 2-3):



    “No caso em tela, o tema possui repercussão social, econômica e jurídica de grande magnitude, afetando diretamente as condições de trabalho e a remuneração dos milhares de profissionais registrados no CREA/RJ.



    A aderência temática do presente feito com as finalidades institucionais do CREA/RJ é manifesta. A discussão da lide está intrinsecamente ligada a aplicabilidade das Leis Federais 4.950-A/66 e 5.194/66, que estabelecem o piso salarial para os profissionais de engenharia, agronomia, arquitetura, geologia4 , geografia e meteorologia. 



    11. O pleito de ingresso na lide na qualidade de amicus curiae se dá em consonância com a competência do CREA/RJ de promover ações de valorização profissional (na forma do inciso XXX, do art. 4º de seu Regimento Interno). Além disso, o CREA/RJ, como órgão responsável por registrar, orientar e fiscalizar o exercício das supramencionadas profissões no estado do Rio de Janeiro, possui interesse direto e institucional na definição dessa controvérsia constitucional. 



    12. A decisão a ser proferida pelo STF influenciará a forma como o Crea/RJ poderá exercer suas atribuições de fiscalização e de defesa dos direitos dos profissionais e da sociedade.



    13. O CREA/RJ poderá apresentar elementos específicos da realidade do seu estado, complementando as informações já colacionadas aos autos. Sua participação permitirá ao STF ter uma visão mais abrangente dos impactos da questão em diferentes contextos regionais”.



     Por fim, consta nos autos parecer da Procuradoria-Geral da República que trata da necessidade de ampliar a participação dos entes federados, dos representantes das categorias profissionais e da sociedade civil (eDOC 178, p. 17):



    “Em face do exposto, opina a PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA pela sugestão de realização de audiência pública, que poderá ser convocada pelo Ministro Relator (art. 1.038, II, CPC c/c art. 21, XVII, RISTF), com o objetivo de ampliar e qualificar o debate, garantido-se a oitiva dos entes federados, dos representantes das categorias profissionais impactadas e da sociedade civil. 



    Realizada a audiência pública, com a colheita de subsídios que, certamente, qualificarão o debate em torno da causa, ou caso Vossa Excelência entenda ser dispensável esta etapa processual, requer nova vista dos autos, para manifestação quanto ao mérito do recurso (art. 1.038, III, do CPC). 



    É o relatório.



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Evidencia-se, ainda, que admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae está condicionada à demonstração da regularidade da representação processual, a qual compreende a “apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos” (ADI 2187, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 12/12/2003)). Além disso, exige-se a juntada do estatuto social, bem como do termo de posse de sua atual diretoria.



    Assim, é imperioso concluir ser possível a admissão no feito na qualidade de amicus curiae do SINDIODONTO, considerando-se a relevância da questão constitucional discutida nestes autos e as suas adequadas representatividades.



    A admissão do CREA/RJ, outrossim, fica conficionada à respectiva regularização da representação processual, que deve ser feita no prazo de cinco dias. 



    Em relação à sugestão da Procuradoria-Geral da República referente à realização de audiência pública, entendo ser prescindível a adoção dessa medida no presente feito.



    Ante o exposto, admito o ingresso do SINDIODONTO, na condição de amicus curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, nos termos do Regimento Interno desta Corte. Ademais, defiro o seu pedido para a abertura de prazo destinado à apresentação de suas razões de mérito.



    Intime-se o CREA/RJ para apresentar a regularidade da representação processual no prazo de cinco dias.



    Na sequência, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer quanto ao mérito do recurso, na forma do art. 52, XV, do RISTF, no prazo de 10 (dez) dias.



     Após, venham-se os autos conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente